Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727817-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS AGRAVADO: FELIPE LUNA DOS SANTOS SOARES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação por danos morais proposta contra a agravante (R$ 15.000,00), indeferiu a gratuidade de justiça por ela requerida. Para tanto, alega que: 1) o indeferimento da gratuidade da justiça levou em consideração tão somente seus rendimentos do cargo em comissão na Terracap (média líquida de R$ 6.876,87) e processos antigos que ainda figuram em seu nome (em sua maioria, de responsabilidade da OAB/DF, sua anterior empregadora, já que ela foi Procuradora de Prerrogativas c/c Coordenadora Jurídica, celetista, por aproximadamente 10 anos), desconsiderando seu comprometimento financeiro para prover o sustento próprio e da família; 2) tem despesas mensais com aluguel (R$ 2.000,00), condomínio (R$ 820,56), água e esgoto (R$ 155,24), energia elétrica (R$ 270,34), gasolina (R$ 1.000,00), alimentação (2.000,00), tratamento psicoterapêutico para a filha de 15 anos (R$ 360,00), apoio pedagógico e academia da inteligência para a filha de 8 anos (R$ 360,00 + R$ 720,00), medicamentos (entre R$ 300,00 e R$ 500,00); 3) as filhas menores estudam em escola pública, pois o orçamento familiar não permite o pagamento de escola particular; 4) junta a sua última Declaração de Imposto de Renda-IRPF – Exercício 2024/Ano-Calendário 2023, que demonstra que não possui bens em seu nome ou renda complementar. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, consideradas as condições pessoais da agravante e o grau de comprometimento de sua renda com o sustento próprio e da família, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de sucumbência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator